Tribunal: TJMT
Processo: 1020224-84.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020224-84.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO CRUZ LOPES - CPF: 020.849.521-58 (APELADO), LUIZ GUSTAVO SCHEFFER - CPF: 049.963.441-13 (VÍTIMA), AMANDA VALLIN PEREIRA - CPF: 057.365.511-10 (ADVOGADO), OZEIAS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 883.455.051-04 (VÍTIMA), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (VÍTIMA), CLEIZIANE MOURA RODRIGUES - CPF: 047.691.561-97 (ASSISTENTE), MARIO RAFAEL ZIGOSKI - CPF: 735.048.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE AUTORIA COMPROVADA PELAS PROVAS ORAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INDÍCIOS ISOLADOS – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE NÃO VINCULARAM O APELADO AO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA CORROBORADA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ministerial contra sentença que condenou corréu por receptação, absolvendo o apelado por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. Definir se as provas constantes dos autos permitem a condenação pelo delito de receptação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, contudo, ausentes
in casu
elementos seguros quanto à autoria do apelado.

4. As declarações das vítimas, testemunhas e do corréu, colhidas sob o crivo do contraditório, confirmam que o apelado prestava serviços esporádicos no estabelecimento do corréu, não possuindo qualquer vínculo societário com a oficina, tampouco responsabilidade sobre os veículos que lá estavam.

5. Inexistência de prova inequívoca do dolo ou da prática de qualquer das condutas nucleares do art. 180 do CP.

6. Absolvição que deve ser mantida em estrita observância ao princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera presença do acusado no local dos fatos não é suficiente para caracterizar o delito de receptação, exigindo-se prova segura de que praticou uma das condutas nucleares do tipo penal com ciência da origem ilícita do bem.
2. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

_______________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. n. 1010562-97.2023.8.11.0055, Quarta Câmara Criminal, j. 03/09/2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1002228-19.2022.8.11.0020, Terceira Câmara Criminal, j. 24/06/2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0003922-51.2019.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EDIVALDO CRUZ LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1020224-84.2022.8.11.0002, por meio da qual a denúncia fora julgada
parcialmente procedente
, a fim de condenar o corréu
Mário Rafael Zigoski
pela prática do crime de
receptação
e, de outro lado,
absolver
o apelado
EDIVALDO CRUZ LOPES
da imputação de prática do mesmo crime,

com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Irresignado, o
Parquet
apresentou suas razões recursais vistas no ID 296158933, pugnando pela
condenação do apelado nos termos expostos na denúncia
, alegando, nesse desiderato, que restaram sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a respectiva autoria do delito patrimonial, especialmente por meio da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em contrarrazões anexadas no ID 296158940, a i. Defensoria Pública rechaça a pretensão formulada pela acusação, vindicando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 306456369, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 296158936), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 296158431) que, no dia
20/04/2022
, por volta das 07h30, nas dependências de uma oficina mecânica localizada na rua Copo de Leite, n.º 175, quadra 01, bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande/MT, o ora apelante
EDIVALDO CRUZ LOPES
e seu comparsa
Mário Rafael Zigoski
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, cientes da origem ilícita dos bens,
receberam
e
expuseram à venda
: o
caminhão SCANIA/R510, de cor vermelha, placa aparente OAQ-3043
(original: QOO1H79), e
duas carretas
de placas GZV-9D01 e GZV9D02, de propriedade da vítima
Luiz Gustavo Scheffer
; o
caminhão VOLVO/FH540, de cor prata, placa aparente NPF-6132
(original: RAR-9D60), avaliado em R$589.689,00 (quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais) e
duas carretas
SR/Randon, de cor branca, placas JZR6621 e JZR-6521, avaliadas em R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais – cada uma), conduzido pela vítima
Ozeias Custódio da Silva
e de propriedade da empresa “Martelli Transportes LTDA”.

Consoante relatado pelo
Parquet
, durante as diligências empreendidas por uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Capital/MT, destinadas à apuração de dois roubos de caminhões e cargas de soja, os investigadores receberam informações de que os veículos supramencionados estariam em uma oficina mecânica situada no Bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande.

Chegando ao local indicado, os policiais foram recebidos por
Mário Rafael Zigoski
(proprietário da oficina) e
EDIVALDO CRUZ LOPES
(funcionário); tendo sido localizados, no interior do estabelecimento, os veículos subtraídos, já com as placas adulteradas – ocasião em que, segundo consta dos autos,
Mário
teria dito a
EDIVALDO
que
“a polícia havia estourado o desmanche” sic.

Em continuidade à diligência, os policiais deslocaram-se até a residência de
Mário
, onde localizaram uma mala contendo dois bloqueadores de sinal de celular – a qual, segundo narrado por sua convivente,
Cleiziane Moura Rodrigues
, teria sido trazida pelo companheiro na noite anterior.

Na Delegacia, as vítimas dos roubos não reconheceram os denunciados como autores dos assaltos, embora tenham identificado os veículos subtraídos. No interrogatório,
Mário Rafael
confessou ter recebido e ocultado os caminhões no dia anterior, a pedido de um agiota não identificado, comprometendo-se a receber comissão pela venda, mas negando saber da origem ilícita dos bens; ao passo que
EDIVALDO
negou a prática de receptação, afirmando desconhecer a procedência dos caminhões.

Por tais fatos,
ambos os suspeitos
foram denunciados e, ao final da persecução criminal, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, concluindo pela condenação de
Mário Rafael Zigoski
e pela absolvição de
EDIVALDO CRUZ LOPES
; contexto em que o i. representante do Ministério Público exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão ministerial.

1.

Da almejada condenação:

Da análise da r. sentença vergastada, tem-se que a absolvição do ora recorrido em relação ao delito de receptação foi decretada diante da
ausência de provas judicializadas suficientes a comprovar sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Em suas razões de inconformismo, o Ministério Público discorda da conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
, insistindo que nada obstante
EDIVALDO
tenha negado a prática delitiva, tal versão não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução, mormente se considerado que o apelado não compareceu à solenidade instrutória, tendo sido decretada a sua revelia.

Contudo, após ponderar o conjunto probatório amealhado aos autos, concluo que
não assiste razão à insurgência ministerial
.

A materialidade delitiva do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 296158419 – Págs. 26/31), termo de exibição e apreensão (ID 296158419 – Pág. 4), auto de avaliação indireta (ID 296158420 – Pág. 12) e pela prova oral colhida na Delegacia.

Entretanto, quanto à
autoria delitiva
, concluo que acertou o d. juízo
a quo
ao reconhecer a
insuficiência probatória
, na medida em que subsistem tão somente os
indícios
em face do apelado – os quais, embora aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar por si sós a condenação de
EDIVALDO
, tal como vindicada pelo
Parquet
.

Ao ser inquirido na Delegacia, o
ora apelante
negou veementemente as imputações, afirmando de maneira contundente que apenas prestava serviços esporádicos no barracão onde
Mário Rafael
mantinha sua oficina mecânica, desconhecendo completamente a procedência dos veículos que lá estavam (ID 296158416 – Págs. 20/22).

Nesse particular,
importa consignar que, nada obstante o Ministério Público confira destaque ao fato de que
EDIVALDO
não compareceu à solenidade instrutória para ratificar a negativa de autoria por ele deduzida na fase investigativa, tanto que fora decretada a sua revelia; tal circunstância não pode ser interpretada em desfavor do acusado, que para além de ser presumidamente inocente, possui o direito constitucional ao silêncio (artigo 5º, inciso LXIII, CF/88).

Deveras, contrariamente às alegações ministeriais, o que se vê da prova judicializada são as declarações judiciais das vítimas
Luiz Gustavo Scheffer
e
Ozeias Custódio da Silva
, confirmando a versão apresentada pelo apelado na fase policial, no sentido de que
não possuía qualquer vinculação com o crime patrimonial imputado
.

Por sinal, ambos os ofendidos foram uníssonos ao isentar o ora apelante
EDIVALDO
da prática delitiva, declarando expressamente jamais terem tido qualquer contato com ele, seja no momento dos fatos, seja em outra ocasião (ID 296158916).

Nessa mesma toada,
Edilson Paulo de Miranda
e
Mauro da Silva Pereira Junior,
policiais civis que participaram das diligências, tampouco foram capazes de trazer elementos que vinculassem
EDIVALDO
à receptação dos veículos ou que comprovassem a alegada “comunicação” entre apelado e corréu durante o flagrante, mencionada na denúncia; tendo ambas as testemunhas se limitado a fornecer informações genéricas acerca da apreensão dos caminhões (ID 296158916).

Não bastasse, o próprio corréu
Mário Rafael Zigoski
, durante seu interrogatório judicial, confirmou que
EDIVALDO
prestava serviços mecânicos eventuais em sua oficina e não possuía qualquer relação de amizade, tampouco vínculo societário, acrescentando, outrossim, ser ele,
Mário
, o único responsável pelo empreendimento e serviços ali prestados.

Tais declarações, quando analisadas em conjunto com as demais provas colhidas durante a instrução criminal, não permitem concluir, estreme de dúvidas, que
EDIVALDO
tinha conhecimento acerca da origem ilícita dos caminhões localizados na oficina onde prestava serviços, tampouco que efetivamente praticou quaisquer das condutas descritas no art. 180 do Código Penal.

A propósito, sabe-se que a aferição da tipicidade penal demanda a análise conjugada de seus elementos objetivos e subjetivos. O delito de receptação, delineado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, tipifica condutas específicas —
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar
, em proveito próprio ou alheio, coisa que o agente sabe ser produto de crime — cuja interpretação deve ser restritiva, sendo vedada a analogia
in malam partem
ou a ampliação extensiva em prejuízo do réu.

Com efeito, o verbo
“adquirir”
pressupõe a obtenção da propriedade ou posse da coisa, seja a título oneroso ou gratuito;
“receber”
implica aceitar sua entrega, tornando-se detentor ou possuidor do bem;
“transportar”
significa deslocá-lo de um ponto a outro, assumindo responsabilidade por sua condução;
“conduzir”
refere-se ao ato de guiar, dirigir ou levar a coisa, exercendo sobre ela domínio efetivo; e
“ocultar”
consiste em esconder, dissimular ou dificultar a percepção do objeto. Em todas essas hipóteses, exige-se do agente conduta ativa e dolosa, acompanhada da consciência acerca da proveniência ilícita do bem e do propósito de obter proveito próprio ou alheio.

No caso vertente, não se extrai dos autos qualquer prova de que o apelado tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado os caminhões em questão, tampouco que tenha exercido poder de disposição ou controle sobre eles. A simples presença no local, por si só, mostra-se insuficiente para satisfazer os elementos objetivos do tipo penal da receptação.

Ademais, ainda que se cogitasse a possibilidade de que
EDIVALDO
tivesse conhecimento da origem ilícita dos bens — circunstância que, registre-se,
não restou comprovada inequivocamente
— tal fato, isoladamente considerado, sequer seria suficiente para a configuração do delito patrimonial em tela, que exige, além do dolo, a prática de uma das condutas nucleares previstas no dispositivo legal.

Por fim, friso não ignorar a existência de precedentes que admitem a inversão do ônus da prova nos casos em que o bem é apreendido na posse direta do agente. Todavia, tal posicionamento não configura presunção absoluta de culpabilidade, tampouco dispensa o órgão acusatório de comprovar, ainda que minimamente, a materialidade e a autoria do delito.

Ilustrativamente:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –– INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – AUSÊNCIA DE DOLO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente
tenha plena certeza da origem ilícita do bem
,
não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito
. No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10105629720238110055, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2024).

"EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E CONCISAS. DÚVIDA PERSISTENTE. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelado adquiriu no exercício de atividade comercial coisa que devia saber ser produto de crime, impõe a sua absolvição nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, na espécie, ser aplicado o princípio in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10022281920228110020, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2024).

"APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE QUE OS RÉUS TENHAM CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Diante de um frágil acervo probatório de que os réus tenham concorrido para a infração penal, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar os apelados pelo crime de receptação."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003922-51.2019.8.11.0018, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023).

Ademais, cumpre destacar que o tipo penal de receptação exige não apenas a prática objetiva das condutas descritas no art. 180 do Código Penal, mas também o
dolo específico
, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita do bem e na intenção de obtenção de vantagem. Assim, não se pode presumir o dolo a partir de meras suposições ou da simples presença do apelado no local dos fatos, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência, da legalidade estrita e do
in dubio pro reo
.

No caso em apreço, não há elementos probatórios que demonstrem que o apelado detinha a posse direta dos veículos apreendidos, ao revés, as provas produzidas em juízo indicam que
EDIVALDO
atuava apenas como mecânico eventual no local, sem qualquer poder de disposição sobre os bens.

Nesse contexto, a mera presença do apelado no local onde foram encontrados os veículos produto de crime não é suficiente para caracterizar o delito de receptação, sendo necessária a comprovação de que ele praticou uma das condutas nucleares do tipo penal -
adquirir, receber, transportar, conduzir
ou
ocultar
- e que tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Logo, inexistindo nos autos elementos probatórios que autorizem a responsabilização do apelado, de rigor a
manutenção da sentença absolutória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a absolvição proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT em prol de
Edivaldo Cruz Lopes
, nos autos da ação penal n.º 1020224-84.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025